Tribunal: STF
Processo: Rcl 79153
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Inpasa Agroindustrial S.A. contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0000088-61.2023.5.06.0221, mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT 6) teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 48.



    Inpasa Agroindustrial S.A. alega que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi demandada em ação trabalhista proposta por Paulo José de Almeida, na qual 



    “[o] Sr. Paulo José de Almeida, ingressou com reclamação trabalhista n. 0000088-61.2023.5.06.0221, em face de Souza e Araújo Transportes Ltda e Inpasa Agroindustrial S/A, ora Reclamante, (...) na qual fora reconhecida a responsabilidade subsidiária da Reclamante quanto ao pagamento de (i) horas extras, (ii) intervalo interjornada, (ii) adicional noturno, (iii) domingos e feriados laborados, (iv) rescisão indireta com consequente aviso prévio indenizado, 13º salário de 2022 (09/12), férias proporcionais + 1/3 (9/12) e multa de 40% do FGTS, FGTS sobre o salário de dezembro e 13ª proporcional e (v) honorários sucumbenciais, decorrentes da relação empregatícia entre o trabalhador Paulo Jose de Almeida e a Empresa Souza e Araujo Transportes Ltda, na função de motorista de Caminhão.



    A responsabilidade subsidiária imposta a Reclamante Inpasa Agroindustrial teve como argumento que, apesar de se tratar de compra e venda/contrato de transporte de mercadorias, restou evidenciada a terceirização dos serviços de transporte, a teor do entendimento consubstanciado no item IV da Súmula nº 331 do TST” (e-doc. 1, p. 2-3).



    Aduz a reclamante que, 



    “[n]o entanto, a decisão supra afronta o entendimento exarado por este E. Supremo Tribunal Federal, na ADC 48, pelo qual restou reconhecido que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil, que é exatamente o cenário do caso em tela” (e-doc. 1, p. 3).



    Sustenta que 



    “não possuiu qualquer relação direta com a empregadora do Reclamante, Souza e Araújo [Transportes Ltda.], tendo, apenas, contrato para compra e venda/transporte de mercadorias com a Souza e Araújo, real empregadora do Sr. Paulo José de Almeida. 



    Sendo a relação comercial de natureza civil, conforme reconhecido pelo próprio E. Supremo Tribunal Federal, incabível a responsabilidade subsidiária prevista na Súmula n.º 331, IV do TST e artigo 5º da Lei nº 13.429, de 31 de março de 2017, já que não se trata de terceirização de mão de obra, enfoque, que data maxima venia, não foi observado no julgamento da Reclamação Trabalhista em questão” (e-doc. 1, p. 4).



    Ressalta, ainda, que 



    “[o] contrato de compra e venda é decorrente de um acordo comercial entre empresas, no qual uma das partes se compromete a transportar bens de um local para outro. Nesse contexto, não se configura terceirização, e, portanto, não se aplica a responsabilidade subsidiária da contratante conforme estabelecido na Súmula n.º 331, IV, do TST.



    Nesse sentido, frisa-se que o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC n.º 48/DF, decidiu que, ‘ao serem cumpridos os requisitos estabelecidos pela Lei n.º 11.442/2007, caracteriza-se a relação comercial de natureza civil, excluindo a possibilidade de vínculo trabalhista’” (e-doc. 1, p. 8).



    Defende que, “sendo relação de natureza comercial, compete a justiça comum o julgamento de eventual responsabilidade da contratante (no caso a Inpasa Agroindustrial)” (e-doc. 1, p. 11), nos termos do parágrafo 3º do art. 5º da Lei 11.442/2007 e do que decidido no julgamento da ADC nº 48/DF.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo n. 0000088-61.2023.5.06.0221 até o julgamento final da reclamatória. 



    No mérito, postula que



    “e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito à tese firmada no julgamento da ADC 48, que seja cassada a decisão reclamada e que seja afastada a responsabilidade subsidiária, além da divergência a Súmula Vinculante n. 10, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária em face da Reclamante Inpasa Agroindustrial S/A; 



    f) subsidiariamente ao pedido “e”, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito à tese firmada por este E. STF, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios” (e-doc. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/2020).



    In casu, Inpasa Agroindustrial S.A. insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Paulo José de Almeida por decisão mantida pelo pelo TRT 6, nos autos do Processo nº 0000088-61.2023.5.06.0221, cujo trecho de interesse do acórdão do Recurso Ordinário transcrevo:



    “Responsabilidade subsidiária



    A recorrente se insurge contra sua condenação subsidiária ao pagamento das verbas deferidas ao autor, aduzindo que jamais firmou contrato de prestação de serviços com a 1ª reclamada ou com o obreiro. Sustenta ser indevida sua responsabilização jurídica de condenação subsidiária, uma vez que não restou comprovada qualquer relação de terceirização, afirmando ser empresa dedicada à fabricação de álcool etanol combustível e atividades correlatas, sem conexão com o transporte rodoviário. Por cautela, alega que não pode ser responsabilizada por obrigações personalíssimas da devedora, tais como multas.



    Pois bem.



    No caso dos autos, o reclamante foi contratado pela 1ª reclamada (SOUZA E ARAÚJO TRANSPORTES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), para exercer a função de Motorista de Caminhão, tendo trabalhado no período de 17/02/2022 a 08/03/2023. E ao contrário do que alegado pela recorrente, restou demonstrado que havia entre as empresas uma relação de prestação de serviços, configurando terceirização.



    Os documentos de ID 4b4cb9a e comprovam cabalmente a prestação do serviço de transporte realizado pela 1ª ré em favor da 2ª, constando expressamente em tais documentos a designação da INPASA como ‘tomador do serviço’. Nos referidos documentos há também o nome do reclamante no campo denominado ‘condutor’, comprovando que o reclamante efetivamente prestou serviços em favor da INPASA.



    O reclamante, em seu depoimento pessoal, reiterou que ‘prestou serviços para a segunda reclamada ao longo de todo o seu contrato’, afirmando que transportando combustível da segunda ré (ID c71d493).



    A testemunha Tailson José Ferreira da Silva, ouvida no processo nº 0000311-48.2022.5.06.0221 (ID f1e6c13), cuja ata foi utilizada como prova emprestada, confirmou a prestação de serviços em favor da 2ª reclamada, declarando que ‘trabalhou para primeira reclamada como motorista carreteiro, fazendo transporte de combustível, para segunda reclamada; que durante todo período contratual fez apenas transporte de combustível pra segunda ré’.



    Do mesmo modo, a testemunha Clécio Melo da Silva, cujo depoimento foi colhido no processo nº 0000312-33.2022.5.06.0221 (ID df05427), afirmou ‘que prestavam serviços para Inpasa; que faziam o transporte do combustível produzido pela INPASA para os clientes’.



    Assim, resta patente a terceirização de serviços firmada entre as empresas reclamadas, não se tratando de mero contrato de compra e venda, de modo que a INPASA, como tomadora de serviços, foi beneficiária da força de trabalho do autor.



    E cediço que, na terceirização de serviços, o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, referentes ao período em que este se beneficiou da prestação laboral, conforme Súmula n. 331, itens IV e VI, do C. TST que assim dispõe:



    CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011



    (...)



    IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.



    (...)



    VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.



    Além disso, no caso sub examine, o contrato de trabalho foi firmado após o advento da Lei n. 13.429/2017, de modo que a responsabilidade subsidiária, que antes decorria de simples construção jurisprudencial, encontra-se expressamente prevista no art. 5º-A, § 5º, da Lei n. 6.019/74 (com redação incluída pela Lei n. 13.429/2017), in verbis:



    Art. 5º-A. Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal.



    (...)



    § 5º A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.



    Oportuno salientar que a responsabilidade subsidiária não decorre do reconhecimento do vínculo de emprego com a tomadora, mas porque a empresa, nessa qualidade, não pode se eximir de atender os direitos sociais dos trabalhadores contratados por intermédio de uma prestadora de serviços, em caso de inadimplência desta, uma vez que os serviços foram executados em seu favor.



    Desse modo, descabe seja analisado se havia, ou não, relação direta com a tomadora, por não se compreender nos limites do apelo, visto que a responsabilidade subsidiária não decorre da ilicitude da terceirização.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), decidiu que, não obstante seja lícita a terceirização independentemente da atividade subcontratada, remanesce a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços em caso de inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empregadora, conforme tese jurídica assim fixada: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    Logo, evidenciada a terceirização de serviços firmada entre as empresas reclamadas e que a recorrente foi beneficiária da força de trabalho da parte autora, sua responsabilidade subsidiária é medida que se impõe, com fundamento no entendimento jurisprudencial prevalecente, consubstanciado na Súmula nº 331, item IV, do C. TST, bem como na expressa previsão legal contida no art. 5º-A, § 5º, da Lei n. 6.019/74 (incluído pela Lei n. 13.429/2017).



    Cabe destacar que esta E. Turma, ao apreciar demandas semelhantes ajuizadas contra as mesmas empresas, vem reconhecendo a responsabilidade subsidiária da recorrente, a exemplo do julgamento do ROT n. 0000312-33.2022.5.06.0221, em 23/05/2024, de relatoria da Exma. Desembargadora Dione Nunes Furtado da Silva, e do n. ROT 0000311-48.2022.5.06.0221, em 14/08/2024, de relatoria da Exma. Juíza Convocada Ana Maria Soares Ribeiro de Barros.



    Por fim, ressalto que a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços abrange todas as parcelas devidas ao trabalhador, inclusive verbas rescisórias, horas extras, multas, diferenças de FGTS etc., não havendo que se falar em obrigação personalíssima da empregadora quanto às obrigações de pagar. Nesse sentido, a Súmula 331, item VI, do TST, dispõe que ‘A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral’.



    Destarte, nego provimento ao recurso, no particular”.



    Conquanto se aponte como paradigma, na espécie, a ADC 48, não consta da decisão ora reclamada análise sobre a existência de contrato formal de Transportador Autônomo de Cargas, o que afasta, na espécie, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. A propósito, colaciono os seguintes precedentes:



“Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Ausência de prova formal da existência de contrato regido pela Lei nº 11.442/07. Inexistência de aderência estrita com o paradigma tido por violado. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como instrumento de reexame do ato reclamado. 1. Ato reclamado fundado na ausência de prova formal da existência de contrato firmado com fundamento na Lei nº 11.442/07. Impossibilidade de se aferir a aderência estrita entre o objeto tratado no ato reclamado e o conteúdo da ADC nº 48. 2. Pretensão que demanda o revolvimento e o reexame do conjunto fático-probatório é incompatível com a via reclamatória, a qual não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 64187 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 7/3/24)



“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF, NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.625/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO, COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, pois considerou que o ato reclamado violou o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48/DF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada desrespeitou os paradigmas apontados como violados. III. Razões de decidir 3. A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre o reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, sem desconsiderar contrato formalizado entre as partes. 4. Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 5. Dissentir das razões adotadas pela Justiça Trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 6. A intenção da ora agravada é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental provido, para julgar improcedente a reclamação. [...] (Rcl nº 74642 ED, Rel. p/ ac. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 28/2/25)



 O tema versado nesta reclamação versa, portanto, sobre contratação de trabalhador autônomo e fraude na relação de trabalho, objeto que se insere na ordem de sobrestamento nacional determinada nos autos do ARE n. 1532603 (Tema 1389 da RG). Explico. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389 (ARE n. 1532603), no qual será apreciada a “[c]ompetência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE nº 1.532.603, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional dos processos, nos seguintes termos:     



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”. 



    [...] 



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    [...] 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei). 



    A superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema n. 1389 da RG (ARE nº 1.532.603) e a ordem nacional de suspensão de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos constituem mudança na moldura jurídica subjacente à análise do caso concreto, devendo ser observada pela autoridade reclamada, para, após a fixação da tese pelo STF, reanalisar o caso, a fim de concretizar os postulados da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, em consonância com a cultura de precedentes obrigatórios.



    Trata-se de alteração jurídica relevante que gera reflexos imediatos na marcha processual, devendo ser considerada pelo órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), que assim preceitua, in verbis:    



    "Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”



 Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, acolho parcialmente o pedido formulado na presente reclamação para cassar o acórdão do TRT 6, nos autos do Processo nº 0000088-61.2023.5.06.0221 e determinar a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos determinada nos autos do ARE n. 1532603 (Tema n. 1389 da RG).



 Envie-se cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



 Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente